Tribunal: STJ
Processo: 5004148-95.2021.8.13.0324
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123002 - MG(2025/0473416-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MAPA - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: ELIAS JOSÉ DAVID NASSER - SP351113
AGRAVADO
: CONSTRUTORA LASPER LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA DINIZ ALVES - MG098771
RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - MG074828
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. ASSINATURA DO
TERMO DE QUITAÇÃO. VALORES ADIMPLIDOS PELA DEVEDORA.
AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM COBRADOS. INDEFERIMENTO
DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
ORIENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO
SUBSTANCIAL NO TERMO DE QUITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de
origem entender adequadamente instruído o feito. Precedentes.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da
.
Súmula 83/STJ
3. Na hipótese, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das provas,
a quo
da natureza da avença e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu
que: (I) a parte recorrente assinou conscientemente o termo de rescisão
contratual; (II) a cláusula contratual sexta prevê que a parte recorrente
recebeu os valores devidos; (III) as cláusulas sétima e oitava reforçam a
inexistência de débito; (IV) diante do caso concreto, não é razoável admitir
que a parte recorrente tenha dado quitação sem conhecimento prévio.
4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre esses
fatos demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além
da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA56660397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b88ff423-5e78-4029-8e27-fb841a545631

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: b88ff423-5e78-4029-8e27-fb841a545631

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123002 - MG(2025/0473416-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MAPA - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: ELIAS JOSÉ DAVID NASSER - SP351113
AGRAVADO
: CONSTRUTORA LASPER LTDA
ADVOGADOS
: FABIANA DINIZ ALVES - MG098771
RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - MG074828
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. ASSINATURA DO
TERMO DE QUITAÇÃO. VALORES ADIMPLIDOS PELA DEVEDORA.
AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM COBRADOS. INDEFERIMENTO
DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
ORIENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ERRO
SUBSTANCIAL NO TERMO DE QUITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de
origem entender adequadamente instruído o feito. Precedentes.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da
.
Súmula 83/STJ
3. Na hipótese, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das provas,
a quo
da natureza da avença e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu
que: (I) a parte recorrente assinou conscientemente o termo de rescisão
contratual; (II) a cláusula contratual sexta prevê que a parte recorrente
recebeu os valores devidos; (III) as cláusulas sétima e oitava reforçam a
inexistência de débito; (IV) diante do caso concreto, não é razoável admitir
que a parte recorrente tenha dado quitação sem conhecimento prévio.
4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre esses
fatos demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além
da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MAPA PROJETOS E
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
CONSTRUÇÕES LTDA
Documento eletrônico VDA56352947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:49
Código de Controle do Documento: 10c68d1b-02a3-485f-b737-3b0e9e97714f

alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COBRANÇA DE MULTA
C/C
RESCISÓRIA.
PRELIMINAR
DE
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. QUITAÇÃO PLENA,
GERAL E IRREVOGÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por MAPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES
LTDA contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de prestação de
serviço
cobrança de multa rescisória ajuizada em face de
c/c
CONSTRUTORA LASPER LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais.
A apelante sustenta que foi induzida a erro ao assinar termo de rescisão
contratual que isentava a ré de obrigações e que há um débito pendente de
R$ 873.253,51 pelos serviços prestados e não pagos. Requer a anulação do
termo por vício de consentimento e a produção de prova pericial para
apuração do “quantum debeatur”.
A apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do
recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a
validade do termo de rescisão, alegando quitação plena, geral e irrevogável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação atende ao princípio
da dialeticidade; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial
configurou cerceamento de defesa; (iii) determinar se houve vício de
consentimento na assinatura do termo de rescisão contratual, de forma a
justificar sua anulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois a parte apelante
impugna os fundamentos da sentença e apresenta argumentação específica
para justificar a necessidade de reforma da decisão, não sendo suficiente a
mera repetição de argumentos para caracterizar ofensa ao referido princípio.
O termo de rescisão contratual assinado entre as partes contém cláusulas
claras e expressas de quitação plena, geral e irrevogável, sendo documento
válido e eficaz para encerrar a relação contratual.
A alegação de vício de consentimento por erro substancial não se sustenta,
pois a apelante, empresa do ramo da construção civil, assinou o termo de
forma voluntária e consciente, não havendo prova de coação, dolo ou erro
relevante que justifique sua anulação.
A expectativa de novos contratos não configura erro substancial apto a viciar
o consentimento da apelante, pois trata-se de mera expectativa negocial e
não de condição essencial ao negócio jurídico firmado.
O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois,
sendo válido o termo de rescisão, eventual perícia para apuração de valores
torna-se irrelevante para o deslinde da causa.
A segurança jurídica exige que os contratos sejam interpretados conforme a
boa-fé objetiva, devendo ser preservada a vontade manifestada no termo de
rescisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido."

Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 370 e 373, I, do Código de Processo Civil. Sustenta que houve cerceamento
de defesa pelo indeferimento de prova pericial, o que impediria a demonstração de fato
constitutivo do direito e inviabilizaria o adequado exercício do ônus probatório.
Documento eletrônico VDA56352947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:49
Código de Controle do Documento: 10c68d1b-02a3-485f-b737-3b0e9e97714f

(ii)
do Código Civil. Assevera que o distrato teria sido firmado sob erro
art. 138
substancial decorrente de promessa e expectativa de novos contratos que não se concretizariam,
influenciando de modo decisivo a manifestação de vontade e tornando anulável a quitação ampla
constante do termo.
(iii)
do Código Civil. Sustenta que a recorrida teria se enriquecido sem causa
art. 884
ao se beneficiar de serviços de terraplanagem prestados e não integralmente pagos, não podendo
cláusula genérica de quitação obstar a restituição dos valores indevidamente auferidos.
Contrarrazões às fls. 671-679.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Contraminuta às fls. 696-699.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação de cobrança de prestação de serviços e de multa
rescisória. A autora Mapa Projetos e Construções Ltda, ora recorrente, alegou ter executado
serviços de terraplanagem e infraestrutura em loteamento urbano, com inadimplemento parcial e
prestação de serviços além das medições, e que teria assinado termo de rescisão sob promessa de
continuidade da relação negocial e novos contratos, os quais não se concretizaram. Propôs
ação contra Construtora Lasper Ltda., ora recorrida, buscando valores por serviços não pagos,
multa contratual e repasses a terceiros.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade do termo
de rescisão contratual e a quitação ampla, plena e irrevogável, afastando vício de consentimento
e cerceamento de defesa; condenou a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 518-522).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais rejeitou a preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade, concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa e
afastou a alegação de vício de consentimento, mantendo a validade do termo de rescisão com
cláusulas de quitação plena, geral e irrevogável; ao final, negou provimento à apelação,
preservando a sentença de improcedência (fls. 584-598).
Nos termos do acórdão:

"Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pela parte apelante, que alega ter sido prejudicada pelo
indeferimento da prova pericial.
No caso em tela, verifica-se que a questão preliminar de cerceamento de
defesa se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será
oportunamente analisada em conjunto com as demais questões de fundo.
Com efeito, para que se possa aferir a necessidade e pertinência da prova
pericial requerida pela parte apelante, faz-se imprescindível a análise da
validade do termo de rescisão contratual firmado entre as partes. Isso
porque, para que a prova pericial seja necessária e relevante ao deslinde da
causa, há primeiro a necessidade de se analisar a possibilidade de anulação
do distrato assinado pela parte autora.
Caso se conclua pela validade e eficácia do termo de rescisão, que contém
cláusula expressa de quitação plena, geral e irrevogável quanto aos valores
Documento eletrônico VDA56352947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:49
Código de Controle do Documento: 10c68d1b-02a3-485f-b737-3b0e9e97714f

devidos pelos serviços prestados, a quantificação de eventuais valores não
pagos através de perícia torna-se irrelevante para a solução da controvérsia.
Assim, a análise da alegação de cerceamento de defesa está intrinsecamente
ligada à apreciação do mérito da causa, especificamente no que tange à
validade do termo de rescisão e à existência ou não de vício de consentimento
capaz de anulá-lo.
Diante disso, a questão será analisada junto com o mérito recursal, quando
será possível avaliar, de forma adequada e contextualizada, a necessidade e
pertinência da prova pericial requerida pela parte apelante.
[...]
A parte apelante alega que foi induzida a erro ao assinar o termo de rescisão
contratual, argumentando que há vício de consentimento. Contudo, tal
alegação não se sustenta diante das provas e dos fatos apresentados nos
autos, bem como do próprio conteúdo do termo de rescisão (ordem 54).
Primeiramente, cabe destacar a contradição nas alegações da parte
Em suas razões recursais,
autora/apelante.
afirma que assinou
conscientemente o termo de rescisão sob a perspectiva de conseguir novos
contratos com a apelada. Essa afirmação, por si só, já enfraquece o
, pois demonstra que houve uma
argumento de vício de consentimento
decisão consciente e estratégica por parte da apelante.
É importante ressaltar que o vínculo contratual inicial não tem qualquer
relação com eventuais contratos futuros. São relações jurídicas distintas e
independentes. A expectativa frustrada de novos negócios não pode ser
considerada como justificativa para anular um ato jurídico perfeito e
acabado, como é o caso do termo de rescisão em questão.
A Cláusula Sexta do termo de rescisão é explícita ao declarar que a
, expedindo "sua plena,
contratada (ora apelante) recebeu os valores devidos
rasa e geral quitação". No parágrafo único da mesma cláusula, a apelante
reconhece ter recebido valores superiores aos serviços efetivamente
executados, ficando inclusive devedora da quantia de R$ 182.145,54.
, constando que "não há
A Cláusula Sétima reforça a inexistência de débitos
quaisquer débitos com fornecedores, prestadores de serviços, empregados,
etc., se responsabilizando a contratada por eventuais débitos devidos e não
pagos a época, isentando a contratante de quaisquer responsabilidades."
Por fim, a Cláusula Oitava é categórica ao estabelecer que a contratada
(apelante) "ratifica que isenta a contratante de quaisquer responsabilidades
e obrigações inerentes ao Contrato de Prestação de Serviços firmado entre
as partes, [...] expedindo sua total quitação a contratante, para nada mais
reclamar no presente ou no futuro".
Assim, não merece prosperar a alegação de que houve vício de consentimento
na forma de erro substancial, pois tal afirmação não encontra respaldo nos
fatos e provas produzidas nos autos.
Ademais, não é razoável supor que uma empresa como a apelante pudesse
abrir mão de uma quantia significativa que lhe era supostamente devida em
troca de uma mera promessa de trabalhos futuros. Tal conduta não se
coaduna com as práticas comerciais usuais e com a própria alegação da
apelante de que possui experiência no ramo.
Diante de cláusulas tão claras e expressas, não é razoável supor que a
autora pudesse assinar tal documento sem plena consciência de seus termos
e consequências. A alegação tardia de vício de consentimento vai de
encontro aos princípios da boa-fé objetiva e da probidade, previstos no
artigo 422 do Código Civil.
[...]
Por fim, no que tange ao pedido de produção de prova pericial, sua
pertinência está diretamente ligada à invalidade do termo de rescisão. Uma
vez que se conclui pela regularidade deste documento, a perícia para
quantificação de eventuais valores não pagos torna-se irrelevante para o
deslinde da causa, especialmente considerando que o próprio termo de
rescisão reconhece que a apelante recebeu valores superiores aos devidos.
Diante do exposto, não se vislumbra qualquer vício de consentimento capaz
de anular o termo de rescisão. A manifestação de vontade da apelante foi
livre e consciente, baseada em uma decisão empresarial que, ainda que
Documento eletrônico VDA56352947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:49
Código de Controle do Documento: 10c68d1b-02a3-485f-b737-3b0e9e97714f

posteriormente se mostrasse equivocada do ponto de vista negocial, não pode
ser desfeita sob o argumento de vício de consentimento."

No tocante à aludida violação dos arts. 370 e 373, I, ambos do Código de Processo
Civil, sob o pretexto de cerceamento de defesa, tem-se que a Corte a
concluiu que não
quo
houve cerceamento de defesa, pois, "Uma vez que se conclui pela regularidade deste
documento, a perícia para quantificação de eventuais valores não pagos torna-se irrelevante
para o deslinde da causa, especialmente considerando que o próprio termo de rescisão
reconhece que a apelante recebeu valores superiores aos devidos. Diante do exposto, não se
vislumbra qualquer vício de consentimento capaz de anular o termo de rescisão. A manifestação
de vontade da apelante foi livre e consciente, baseada em uma decisão empresarial que, ainda
que posteriormente se mostrasse equivocada do ponto de vista negocial, não pode ser desfeita
" (fls. 597-598).
sob o argumento de vício de consentimento
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assente no
sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o
Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA
PRÉ-HOSPITALAR. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. CHAMADO
DE EMERGÊNCIA REALIZADO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. MORTE
DA BENEFICIÁRIA, AVÓ DA AUTORA. DANO MORAL RECONHECIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Hipótese em que a Corte local rejeitou a alegação de julgamento extra
petita, considerando que o pedido decorre da interpretação lógico-
sistemática do conjunto fático narrado na inicial e, no caso, a pretensão de
dano moral não se limitou ao abalo resultante do agravamento do estado de
saúde da autora, mas de todas as sensações experimentadas pela recorrida
relacionadas aos fatos relatados.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito,
declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de
matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.
No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas,
faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática,
inviável em recurso especial
).
(Súmula 7/STJ
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, relator
, Quarta
AREsp n. 781.446/SC
Ministro RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
21/2/2019,
13/3/2019)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Não há falar em ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 1022
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a
quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. A revisão das conclusões que levaram o Tribunal de origem a julgar
Documento eletrônico VDA56352947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:49
Código de Controle do Documento: 10c68d1b-02a3-485f-b737-3b0e9e97714f

improcedente a ação rescisória, ante a inexistência de cerceamento de
defesa, ensejaria, necessariamente, o reexame de elementos fáticos e das
provas que instruem os autos, o que não se admite em sede de recurso
especial, ante a Súmula 7 deste Tribunal.
3. Conforme entendimento firmado por esta Corte Superior, não caracteriza
cerceamento de defesa o mero julgamento antecipado da lide nos casos em
que o Tribunal de origem entende adequadamente instruído o feito e
conclui pela desnecessidade de se produzir de outras provas por se tratar de
matéria já provada documentalmente. Incidência da
.
Súmula 83/STJ
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator
,
AREsp n. 2.773.721/SC
Ministro MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
5/5/2025)

Assim, constata-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior. Dessa forma, incide,
, o óbice processual
in casu
sedimentado na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto à alegada violação aos arts. 138 e 884 do Código Civil, do excerto transcrito,
constata-se que o egrégio Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das provas, dos
a quo
documentos, da natureza da avença e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu que: (i)
a parte recorrente assinou conscientemente o termo de rescisão contratual;
a
(ii)
cláusula contratual sexta prevê que a parte recorrente recebeu os valores devidos;
as
(iii)
cláusulas sétima e oitava reforçam a inexistência de débito;
diante do caso concreto, não é
(iv)
razoável admitir que a parte recorrente tenha dado quitação sem conhecimento prévio.
A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre esses fatos e cláusulas
contratuais, como pleiteia a parte ora agravante, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que é inadmissível em sede de recurso
especial, por vedação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Assim, diante do acervo fático-probatório analisado pelo Tribunal de origem,
observa-se não haver vício de consentimento na assinatura do termo de rescisão contratual que
continha a respectiva quitação dos valores recebidos, motivo pelo qual não há vício de
consentimento, muito menos enriquecimento ilícito, pois os montantes foram adimplidos.
Desse modo, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos do
recorrido, subsiste inalterado o entendimento nele firmado, não merecendo prosperar,
decisum
portanto, o presente recurso.
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na extensão, negar-lhe provimento.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56352947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:49
Código de Controle do Documento: 10c68d1b-02a3-485f-b737-3b0e9e97714f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.123.002 / MG
Número Registro: 2025/0473416-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230149965007 50041489520218130324
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAPA - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: ELIAS JOSÉ DAVID NASSER - SP351113
AGRAVADO
: CONSTRUTORA LASPER LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - MG074828
FABIANA DINIZ ALVES - MG098771
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
05/05/2026
11/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:59
Código de Controle do Documento: 0104e953-5f9e-41a0-8b5e-3f536b6b0fc7

Documento eletrônico VDA56642050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:59
Código de Controle do Documento: 0104e953-5f9e-41a0-8b5e-3f536b6b0fc7